Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS DE RECEBÍVEIS E DEBÊNTURES. INCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESENTES E FUTUROS. LEI No 10.931/2004. GARANTIA PERSISTE ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL. ART. 49, § 3o, D DA LEI No 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 49, parágrafo 3o, exclui dos efeitos da recuperação judicial os credores com garantia de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como títulos de crédito, prevalecendo os direitos sobre a coisa e as condições contratuais.
2. In casu, as referidas operações bancárias eram garantidas em sua totalidade por cessão fiduciária de direitos creditórios, presentes e futuros e aqueles oriundos das aplicações financeiras de compromissos de recompra e revenda, com lastro em debentures emitidas pelas recuperandas. Abrangência esta de direitos creditórios presentes e futuros prevista e permitida pelo artigo 31, da Lei no 10.931/2004 e no contrato firmado entre as partes.
3. Descabe o arbitramento dos honorários advocatícios pela equidade, uma vez que o percentual fixado nos termos do artigo 85, §2o do CPC não se revela excessivo diante do valor da causa arbitrado na impugnação de crédito apresentada pelo banco agravado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e desprovido.